Tribunal: TJMT
Processo: 1049029-45.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049029-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCEITUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 42.441.120/0001-74 (RECORRENTE), JOAO PEDRO SOUZA CARVALHO - CPF: 033.563.411-70 (ADVOGADO), MAUROREIS CONSTANTINO RIBEIRO - CPF: 964.716.461-00 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0006-02 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVEITO ECONÔMICO REAL. TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pretensão indenizatória decorrente de fraude bancária. A parte autora narrou prejuízo de R$ 61.250,00, requerendo expressamente a restituição em dobro desse montante, além de reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a adequação do valor atribuído à causa frente ao pedido de repetição do indébito dobrada; (ii) verificar se o proveito econômico pretendido respeita a alçada de quarenta salários-mínimos prevista para o rito da Lei nº 9.099/95; e (iii) analisar a competência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da lide.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa é matéria de ordem pública e deve refletir, com fidedignidade, o benefício econômico perseguido pela parte. Ao pleitear a dobra legal sobre o prejuízo material, o conteúdo patrimonial da lide ascende a R$ 122.500,00, patamar que deve ser fixado de ofício pelo magistrado.

4. A higidez do sistema processual dos Juizados Especiais subordina-se ao limite quantitativo estabelecido pelo legislador ordinário. O proveito econômico que suplanta quarenta salários-mínimos desnatura a competência do microssistema, impedindo o prosseguimento do feito sob este rito simplificado.

5. Verificada a extrapolação do teto legal vigente à época do ajuizamento, tanto pelo valor retificado quanto pelo valor histórico originário, a declaração de incompetência absoluta é medida imperativa que antecede e obsta o exame do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido para, de ofício, retificar o valor da causa e reformar a sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para processar demandas cujo proveito econômico, aferido pela soma de todos os pedidos inclusive a dobra legal, ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos. 2. O valor da causa deve ser corrigido de ofício quando não corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ensejando a extinção do feito sem mérito caso superada a alçada legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Na petição inicial, a parte autora relatou prejuízo de R$ 61.250,00 decorrente de fraude bancária e pleiteou a restituição em dobro desse montante, além de reparação por danos extrapatrimoniais. O juízo de primeiro grau considerou que houve culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Em suas razões recursais, os recorrentes pedem a reforma total do julgado, sustentando falha no dever de segurança do banco e a aplicação da responsabilidade objetiva conforme teses recentes do Superior Tribunal de Justiça. A recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Admitido o recurso, verifico a necessidade de analisar, antes de qualquer questão de mérito, a adequação do valor atribuído à causa e a consequente competência deste juízo.

Ao examinar a petição inicial, observa-se que a parte autora formulou pedido expresso de condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente transferidos, que informa totalizar R$ 61.250,00. Nesta toada, considerando que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, o valor do presente feito atinge o montante de R$ 122.500,00, além da importância correspondente à pretensão por danos morais.

Vale destacar que o magistrado deve corrigir o valor da causa de ofício quando constatar que ele não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, conforme artigo 292, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando as peculiaridades do caso concreto, que no caso deve refletir o proveito econômico perquirido, tem-se que o valor da causa supera o montante de R$ 122.500,00, pelo que a demanda não deve ser admitida nesse juízo especializado.

Ora, a demanda ultrapassa em muito o limite de quarenta salários mínimos estabelecido pelo artigo 3º da Lei nº 9.099/95 para a tramitação de processos sob o rito dos Juizados Especiais, que na época do ajuizamento da ação, em 2025, correspondia a R$ 60.720,00, a desbordar até mesmo do valor deduzido à causa à época (R$ 61.250,00).

Dessa forma, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa impede o prosseguimento do feito e a análise dos argumentos trazidos no recurso. Quando o proveito econômico buscado pela parte excede a alçada permitida, sem que haja renúncia expressa ao excedente, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Tal medida garante o respeito aos limites jurisdicionais estabelecidos para os procedimentos simplificados. A propósito:

(...)Tese de julgamento: O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para julgar demandas cujo proveito econômico ultrapassa 40 salários-mínimos. O valor da causa, em ações de rescisão contratual cumuladas com indenização, deve refletir o total da pretensão econômica deduzida. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, prejudicando o exame do mérito recursal.(...) (N.U 1025599-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

Portanto, diante da constatação de que o valor real da lide é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, a extinção do processo é a única solução jurídica possível, ficando ressalvado à parte autora o direito de buscar a tutela jurisdicional perante a justiça comum, onde poderá discutir livremente o montante pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e REFORMAR a sentença objurgada, para o fim de EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, nos termos dos artigos 3º, inciso I, e 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026